Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729246-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 240433182 dos autos originários n. 0709379-80.2022.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta da executada, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Analisando os extratos bancários juntados aos autos, principalmente o id. 239600936, verifica-se efetivamente a existência de múltiplas movimentações na conta da executada, incluindo diversos créditos, via PIX, conforme destacado pelo exequente. Portanto, a executada não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o valor específico de R$ 2.341,84, bloqueado, efetivamente guarda adstrição àqueles decorrentes de sua aposentadoria. Não há, sob a ótica probante, como antes dito, correlação inequívoca e específica, a respeito. Ante o exposto, ausente a comprovação de que a penhora efetuada tenha recaído sobre verba impenhorável, REJEITO a impugnação apresentada. [Destaques no original] A agravante sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Afirma que o bloqueio incidiu na única renda recebida, a aposentadoria de R$ 4.713,36. Argumenta que as movimentações realizadas na sua conta são “perfeitamente normais, nada levando a sua possível descaracterização como conta salário, na qual apenas e tão somente recebe créditos provenientes de seus proventos”. Explica que o valor de R$ 4.713,36 provém da aposentadoria depositada em 06/02/2025; o crédito de R$ 5.000,00 foi efetuado por seu cônjuge para pagamento de fatura do cartão de crédito; o crédito de R$ 3.216,00 refere-se à restituição de imposto de renda; ao passo que a quantia de R$ 1.874,87 constitui alvará de levantamento relativo ao processo n. 0707143-63.2019.8.07.0001. Destaca que a penhora “acaba por atingir a própria dignidade da impugnante, que se utiliza do valor que percebe mensalmente para o seu sustento próprio e cuidados com a saúde (79 anos de idade), e que é usado, também, para a aquisição de medicamentos de alto custo, diante de sua precária condição de saúde”. Menciona outros processos onde foi determinado o desbloqueio de valores em seu favor. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a liberação do montante constrito e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema Repetitivo 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Prosseguindo, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de requisito necessário à concessão da medida liminar. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) Na hipótese, houve o bloqueio de R$ 2.341,84, em 03/06/2025, na conta da Caixa Econômica Federal (id. 238237106 na origem). A agravante afirma que a constrição incidiu na única renda recebida, a aposentadoria de R$ 4.713,36. Todavia, do exame dos documentos acostados à impugnação, a alegação carece de prova. A uma porque os extratos apresentados demonstram movimentações na conta bancária somente entre 03/02/2025 e 10/02/2025 (id. 239600935 na origem) e 20/05/2025 e 30/05/2025 (id. 239600936 na origem), ou seja, não comprovam, de fato, todas as transações realizadas antes do bloqueio, efetivado em 03/06/2025. Logo, forçoso concluir que não há prova de que a penhora incidiu somente na aposentadoria percebida, porquanto como consignado pelo juízo singular, os extratos juntados demonstram “múltiplas movimentações na conta da executada, incluindo diversos créditos, via PIX”. A duas porque a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Além disso, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais também se estende ao saldo de restituição do imposto de renda, cabendo ao executado demonstrar que tais valores são provenientes de salário (art. 833, IV, do CPC) e, nessa hipótese, que a penhora, ainda que sobre parcela dos valores, poderá comprometer a sua subsistência. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1410512, AGI 0736610-22.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em princípio, o ordenamento jurídico confere à restituição do imposto de renda a proteção inerentes às verbas remuneratórias, porquanto mantida a natureza alimentar de referida quantia, tendo em vista que a dedução realizada tem como desiderato as informações de renda ou rendimento de cada contribuinte, pessoa física ou jurídica. 2. Contudo, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), a fim de contemplar débitos de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e sua família, o que, por certo, deve ser aferido a partir das especificidades do caso concreto. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe de 16/10/2018. 3. Não há, por conseguinte, logicidade em se admitir a possibilidade de penhora de percentual do próprio salário do devedor, mas, contrariamente, obstar a penhora parcial de saldo de restituição de imposto de renda, sob o argumento de que ostenta caráter alimentar. Precedente desta Corte. 4. In casu, instada a se manifestar acerca do pedido formulado pela credora nesta sede, a devedora quedou-se inerte. Assim, a constrição de percentual do montante a ser restituído a título de imposto de renda lustra, a um só tempo, o princípio da eficácia da execução, realizando interesse do credor, ora agravante, e o princípio da menor onerosidade ao devedor, mormente porque, ante o contexto dos autos, o módico valor não tem o condão de inviabilizar a subsistência da parte agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1606034, AGI 0718298-61.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESQUISA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REFERENTE A OUTRO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. 3. Autoriza-se a renovação de diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1608929, AGI 0717861-20.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) Diante desse cenário, ausente a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator